Tribunal: TJES
Processo: 5006979-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006979-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006979-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA, CONQUEST PNEUS REPRESENTACAO LTDA, ALINE REUTER PAIVA

RELATOR: DES. SUBST.JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO FORMAL DA PROPRIEDADE EM NOME DO EXECUTADO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. ART. 835, XII E XIII, DO CPC. VALOR ECONÔMICO RECONHECIDO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de penhora de imóveis sob o fundamento de que os bens estão registrados em nome de terceiro estranho à lide. A agravante sustenta que os imóveis foram adquiridos pelo executado mediante dação em pagamento, que ele exerce posse e domínio de fato, e que o art. 835, XII e XIII, do CPC autoriza a penhora de direitos aquisitivos ou possessórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a penhora de imóveis não registrados em nome do executado, mas sobre os quais este detém posse e direitos aquisitivos comprovados, a fim de garantir a efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.245 do Código Civil estabelece que a transferência da propriedade imobiliária se perfaz com o registro do título translativo, mas não impede o reconhecimento de direitos aquisitivos e possessórios dotados de valor econômico.

O art. 835, XII e XIII, do CPC/2015 admite expressamente a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de direitos de posse sobre bens imóveis, independentemente da existência de registro dominial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais reconhece que a ausência de registro imobiliário não obsta a constrição judicial, desde que comprovado que o devedor exerce a posse com conteúdo econômico, seja por escritura pública de dação, declaração fiscal ou outros documentos idôneos.

A Certidão de Escritura Pública de Dação em Pagamento juntada aos autos comprova que o executado recebeu os imóveis de terceiro, de forma irrevogável e irretratável, ficando investido na posse e nos direitos sobre os bens.

Assim, estando demonstrado o vínculo possessório e o valor econômico dos bens, é cabível a penhora dos direitos possessórios, em observância ao princípio da efetividade da execução e ao direito do credor de ver satisfeito seu crédito.

A medida, contudo, deve limitar-se à indisponibilidade dos bens penhorados, vedadas por ora as medidas de transferência de propriedade (leilão ou adjudicação), a fim de resguardar eventuais direitos de terceiros e preservar a reversibilidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a penhora de direitos possessórios ou aquisitivos sobre imóveis não registrados em nome do executado, desde que comprovada sua posse com valor econômico.

A ausência de registro imobiliário não constitui impedimento à penhora, pois a posse e os direitos derivados da promessa de compra e venda integram o patrimônio do devedor.

A constrição deve limitar-se, inicialmente, à indisponibilidade dos bens, para resguardar eventuais interesses de terceiros e a reversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 835, XII e XIII; art. 1.245 do CC.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 0816011-07.2023.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 21.05.2024; TJ-RJ, AI nº 0044498-16.2022.8.19.0000, Rel. Des. Ricardo Couto de Castro, j. 07.03.2023; TJ-RO, AI nº 0805837-77.2024.8.22.0000, Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 02.08.2024; TJ-PR, AI nº 0053202-31.2024.8.16.0000, Rel. Des. Renato Lopes de Paiva, j. 30.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006979-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: R
AIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA, CONQUEST PNEUS REPRESENTACAO LTDA, ALINE REUTER PAIVA

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
, uma vez que irresignada com a decisão
1
onde restou
indeferida a realização de penhora sobre imóveis, em razão de que o proprietário dos bens não integrar a relação jurídica objeto dos autos
.

Muito bem.

Depreende-se nos autos tratar-se execução de título extrajudicial movida por Comprocred Fomento Mercantil Ltda., em face de Raimundo Morais Santa Bárbara, Aline Reuter Paiva e Conquest Pneus Representação Ltda.

Alega a recorrente que a jurisprudência do STJ e Tribunais pátrios admitem a penhora de bens imóveis não registrados, se comprovada a posse e propriedade de fato dos executados; que a decisão prejudica o recebimento de seu crédito e que o artigo 835, XII do CPC autoriza a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda.

Argumenta ainda que a lide tramita desde 2012; que os executados já foram citados, mas não efetuaram o pagamento voluntário, não indicaram bens à penhora nem adotaram medidas para quitar ou amortizar o débito, que ultrapassa R$ 5.151.072,97.

Ressalta ainda que foi celebrado acordo judicial entre Raimundo e a empresa JEL S/A Participações, em que o executado recebeu, por dação em pagamento, diversos imóveis (um apartamento e 18 salas comerciais com garagens), motivo de ter pleiteado a penhora de salas comerciais, contudo indeferido sob o fundamento de que estão registradas em nome da empresa
Lorenge - SPE 123
, não integrante da relação jurídica contida nos autos.

Explica ainda, que embora os imóveis estejam registrados em nome de terceiro, há prova documental nos autos que demonstram ser, o executado, o proprietário dos bens; que a ausência de registro da propriedade indica a ocultação de bens e que o próprio executado traz a afirmativa de aquisição de imóveis sem o posterior e devido registro.

Recebido o recurso, houve a antecipação da tutela recursal, para que fosse realizada a penhora sobre os imóveis de propriedade do Executado, indicados pelo credor (matrículas n.º. 3.424, 3.425, 3.426 e 3.427), conforme especificados nos autos, obstadas, contudo, medidas subsequentes à penhora.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Com efeito, verifica-se pelo contido nos autos, que apesar de as salas terem sido transferidas por dação em pagamento ao devedor principal, não há registro referente, ato que formaliza e consubstancia a propriedade dos bens.

A Certidão emitida pelo Cartório de Notas competente dispõe a respeito, indicando por meio de escritura pública a dação em pagamento realizada entre terceiro estranho à lide e o devedor principal na execução, id. 13552149.

Destaco em parte trecho que especifica a natureza do negócio jurídico realizado (Cláusula segunda, Parágrafo único):

[...]
em caráter irrevogável e irretratável, pela transferência de domínio dos imóveis descritos nesta escritura ao CREDOR, a efetivar-se com o registro desta escritura na Serventia Imobiliária competente, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, ficando o credor desde já, integralmente transmitido na posse, nos direitos e nas ações
[...].

Ora, diante de tal especificação, a meu ver, a inexistência de registro da transferência dos imóveis, a princípio, não impede que seja realizada a penhora, tanto considerando o caráter irrevogável do negócio jurídico declarado na Certidão, quanto por assim ser o entendimento jurisprudencial pátrio.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE O IMÓVEL QUE NÃO POSSUI A PROPRIEDADE REGULARIZADA E MATRÍCULA IMOBILIÁRIA . INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O DEVEDOR É O TITULAR DOS DIREITOS DE POSSE SOBRE O IMÓVEL. ACOLHIMENTO. DEMONSTRADO O EXERCÍCIO DA POSSE . ADMITIDA A PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXEGESE DO ARTIGO ART. 835, XIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme se depreende dos autos originais, o magistrado revogou a penhora em razão da ausência de matrículas imobiliárias dos imóveis, afirmando que não há como se conferir a cadeia dominial e a titularidade do Executado para assim garantirem a sua inadimplência.
A posse, como estado de fato juridicamente protegido que é, em diversos casos pode obter conteúdo econômico, financeiro, alçando-se, dessa forma, ao indiscutível status de direito. Portanto, a posse é sim um direito e, via de consequência, enseja penhora no processo executivo, nos exatos termos do art . 835, XIII, como acima esclarecido, desde que seu exercício confira ao respectivo titular um valor econômico identificável monetariamente, tornando cabível a sua alienação judicial
. Saliente-se que, ao contrário do entendimento externado pelo d. Julgador de primeiro grau,
a simples inexistência de registro do imóvel não configura óbice algum para penhora sobre o bem, uma vez que, a posse não se comprova através de registro
. Ademais, ainda que assim não fosse, a Declaração de Imposto de Renda prestada pelo próprio Agravado, acostada aos autos originais no id . 62432724, em que este declarou perante a Receita Federal serem seus os dois imóveis objetos da penhora, corrobora a tese do Agravante de que, não obstante o imóvel não esteja registrado em cartório, o Agravado exerce, indiscutivelmente, a posse sobre ele.
Destarte, diante da apresentação de documentos suficientes a comprovar a existência do direito possessório, tenho que cabível a penhora sobre os imóveis, com objetivo a garantir o direito perseguido pela Agravante
. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por SISTEMA EXITO DE ENSINO LTDA tendo como agravado -person">PEDRO PATRICIO DE MEDEIROS . Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno. Belém, 21 de maio de 2024 . ntity-person">ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08160110720238140000 19803199, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL NÃO REGISTRADO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA POSSE . 1.
A posse, que é definida como poder de fato sobre a coisa própria ou alheia juridicamente protegido, apresenta conteúdo econômico e, por isso, integra o patrimônio do devedor. Ausência de registro no Registro de Imóveis não impede a penhora do bem
. 2 .
Possibilidade de penhora de direitos possessórios. Art. 835, XII e XIII, do CPC/15.
Jurisprudência . 3. Penhora requerida sobre imóvel objeto do negócio que embasou a ação monitória. Transferência da posse do imóvel ao agravado, consoante os termos da escritura de cessão de direitos. 4 . Decisão que se reforma para deferir a penhora. 5. Recurso a que se dá provimento. (TJ-RJ - AI: 00444981620228190000 202200261487, Relator.: Des (a) . RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 07/03/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)
Nota-se que a jurisprudência é uníssona no sentido de que a possibilidade de penhora de direitos possessórios independe de qualquer “registro no cartório”,
conforme jurisprudências acima citadas, posto que, como já dito, o que se discute aqui é o direito à posse e não à propriedade. Assim, tenho que é plenamente possível a pretensão do agravante de penhorar os direitos possessórios da parte agravada o imóvel declarado em seu imposto de renda. Pelo exposto, dou provimento ao recurso para deferir o pedido de penhora dos direitos possessórios da parte agravada relativos ao imóvel denominado Fazenda Alvorada, com área de 1.256,34ha, compreendida na Gleba Iriri Novo, situada no município de Matupa/MT . É como voto. EMENTA Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora em posse de imóvel rural . Declarado no imposto de renda. Possibilidade. É viável a penhora recair em direitos possessórios do devedor sobre imóvel (art. 835 XIII, do CPC), ainda que ausente o seu registro no cartório .A penhora deve ser deferida diante da existência de um documento oficial, correspondente à declaração de imposto de renda, na qual o agravado declarou como seu a posse de determinado bem. A inconsistência nas declarações de imposto de renda seguintes, nas quais deixou de informar a respeito da destinação dos direitos possessórios do bem (se houve sua venda, doação ou transferência para terceiros) não pode ser interpretada em seu favor, mormente ao fato de que já havia iniciado o cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0805837-77.2024 .822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 02/08/2024 (TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08058377720248220000, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 02/08/2024)

DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM NOMINADA “AÇÃO MONITÓRIA”, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS DA EXECUTADA. RECURSO DA EXEQUENTE .
POSSIBILIDADE DE PENHORA, AINDA QUE O IMÓVEL NÃO ESTEJA REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADA – DIREITOS POSSESSÓRIOS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DA POSSUIDORA
, CONFORME AS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA JUNTADAS AOS AUTOS –
EXISTÊNCIA DE VALOR ECONÔMICO – ORDEM DO ARTIGO 835 DO CPC/15 RESPEITADA - ENQUADRAMENTO NO INCISO XIII DO ARTIGO 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR A PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE A PARTE DO IMÓVEL ATRIBUÍDA À PARTE EXECUTADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00532023120248160000 Cascavel, Relator.: Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 30/09/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2024)

Deste modo, não há óbice à realização de penhora sobre os imóveis indicados pelo credor, em observância ao princípio da efetividade da execução e do seu interesse na satisfação do seu direito.

Contudo, consigne-se que
os efeitos decorrentes da medida, por ora, devem ser obstados
, de forma a não prejudicar eventuais interesses de terceiros, limitando-se portando a sua indisponibilidade, com a finalidade de assegurar a efetividade da execução.

A realização de medidas subsequentes que promovam a transferência da propriedade, tais como leilão e adjudicação, eis que são medidas de cunho irreversível, a exemplo, devem ser realizados com cautela e em momento processualmente adequado, sob crivo do Juízo competente.

Tomadas as premissas,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, confirmando o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja realizada a penhora sobre os imóveis de propriedade do Executado, indicados pelo credor (matrículas n.º. 3.424, 3.425, 3.426 e 3.427), conforme especificados nos autos, obstadas, contudo, medidas subsequentes à penhora.

É como Voto.

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso